Tribunal: TJSP
Processo: 2196564-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196564-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAST SHOP
S/A, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196564-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.112
VOTO No
: 17.112
AGRAVO No : 2196564-54.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL 16a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : FAST SHOP S.A.
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ : FELIPE POYARES MIRANDA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Termo de
Ajustamento de Conduta. Decisão que indeferiu o pedido de
antecipação da tutela. INCONFORMISMO da autora deduzido no
Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito.
Perda
do
objeto
do
Recurso
configurada.
RECURSO
PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Revisional que o agravante move contra o
agravado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls.
643/668 dos autos principais.
Argumenta autor, ora agravante, em resumo, que
firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, ora
agravado, no ano de 2009, nos autos do Inquérito Civil no 14.161.538/2008,
posteriormente renumerado para 14.161.1377/2015, mediante o qual se
comprometeu a efetuar a troca de produto em suas Lojas físicas no prazo de
sete (7) dias da aquisição, independentemente da comprovação da existência
de vício no produto; desde então, passou a sofrer diversos prejuízos em razão
de fraudes cometidas por consumidores; apresentou proposta de revisão do
acordo ao Ministério Público, mas não obteve sucesso; requereu a
antecipação da tutela apenas para suspender os efeitos do TAC no que tange à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196564-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.112
dispensa de laudo técnico para a substituição da mercadoria, mas o pedido foi
indeferido; essa decisão deve ser reformada (fls. 1/42).
Recebido o Recurso sem o efeito ativo (v. fls.
730-746) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 763/766). A E.
Procuradoria opinou pela rejeição do Recurso (fls. 769/774).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Revisional que o
agravante move contra o agravado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos seguintes:
“...Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza
antecipada.No mais, tendo em vista o beneficio econômico postulado, sendo que a
própria autora alega que teria prejuízos anuais da ordem de dois milhões de reais
(fls.18/19),corrijo, de ofício, o valor da causa, nos termos do art.292, II e § 3o, do
CPC, para o importe de R$2.000.000,00, devendo a requerente recolher as devidas
custas em complementação no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da
inicial.Int.” (“sic”, fls. 643/668 dos autos principais).
Malgrado o teor das razões recursais, o Recurso não
comporta conhecimento.
Com efeito, embora a ausência de comunicação
pelas partes, verificou-se que o processo em causa foi sentenciado na Vara de
origem (v. fls. 817/848 dos autos principais), restando patente a perda do
objeto recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196564-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.112
A propósito, veja-se o r. julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO
PROFERIDA
EM
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE
SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento
do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da
sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento
exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda
de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de
segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da
sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos
referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos
autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão
impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode
apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o
momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca
de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.
4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação
de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de
instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a
sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de
urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente
no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art.
520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido
tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de
evidente antinomia entre elas.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196564-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.112
Diante do exposto, julga-se prejudicado o exame
Recurso ante a perda do objeto.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora